Tribunal: TJPA
Processo: 0829424-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829424-33.2018.8.14.0301

APELANTE: CLINICA CIRURGICA ORTOPEDICA LTDA

APELADO: INGRID NICODEMOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA NÃO ILIDIDA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR AFASTADA. RÉ PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCABÍVEL A REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO OU DOS MUNICÍPIOS FOREM INTERESSADAS COMO AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTES. PRELIMINAR REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À CIRURGIA DA AUTORA MANTIDA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 373, § 1º, DO CPC. OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DIREITO DO PACIENTE. DANO MORAL EVIDENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO, NADA JUSTIFICANDO SUA ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 3444416) interposto por CLÍNICA CIRURGICA ORTOPÉDICA LTDA em face da r. sentença (ID. 3444413) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por INGRID NICODEMOS DA COSTA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, na medida em que a responsabilidade do hospital é objetiva e nos autos restou caracterizado o nexo de causalidade e o dano moral, portanto condeno a ré a pagar à vítima uma indenização por dano moral no valor R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...]”.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID. 14234807), impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça à autora; defende a nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo cível para processar e julgar o feito, afirmando ser competente uma das varas da fazenda da capital, em virtude de todo o atendimento realizado na clínica apelante ter ocorrido por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS); no mérito, sustenta, em síntese, que inexiste responsabilidade civil da Clínica apelante em indenizar a ora apelada em danos morais, por estar ausente qualquer responsabilidade da recorrente quanto à impossibilidade da realização da cirurgia no dia 01/09/2017, pois o adiamento da cirurgia se deu pela falta de material adequado na realização do procedimento, que foi realizado em outro hospital, com médico que não compõe a equipe, com instrumental desconhecido da apelante.

Requer, ao final, a reforma do julgado para:

“1) Acolher a preliminar de indeferimento de pedido de justiça gratuita, tendo em vista que a apelada não faz jus ao benefício da lei, devendo a mesma ser condenada ao pagamento dos ônus processuais, inclusive autorizada a compensação de eventual crédito obtido nesta ação;

2) Determinar a remessa dos autos ao Juízo das Varas da Fazenda da Capital, em razão da relação jurídica entre Hospital e paciente ser de natureza de direito administrativo.

3) Declarar a total improcedência dos pedidos da inicial, tendo em vista a inexistência de responsabilidade civil da clínica ré em indenizar à autora por danos morais;

4) Alternativamente, na remota possibilidade de ser mantida a indenização por danos morais em favor da apelada, requer seja a sentença reformada para determinar a redução do quantum indenizatório, devendo o mesmo ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da parte.”

A parte Apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 3444425) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requereu a manutenção da sentença.

Instado a emitir parecer, o
Parquet
se manifestou pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a atuação do Órgão Ministerial no caso em análise (ID. 11525234).

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Primeiramente, em que pese as alegações da apelante,
mantenho a gratuidade da justiça concedida no primeiro grau à autora/apelada
, considerando as alegações e documentos juntadas pela parte recorrente.

A presunção de necessidade é
juris tantum
, cabendo à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do benefício da gratuidade, sendo que, na espécie, não se desincumbiu o apelado de seu ônus probatório, no particular (art. 373, inc. I do CPC/15).

No que concerne à
alegação de
nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo cível
para processar e julgar o feito, esta Relatoria reitera o entendimento esposado pela magistrada de primeiro grau, vez que se trata de
ação de indenização por responsabilidade civil, sendo a única ré pessoa jurídica de direito privado. Portanto, não cabe a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública que possui competência para processar e julgar as ações em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes.

Passo ao exame do mérito.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação da clínica apelante em danos morais no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, em razão dos danos sofridos pela falha na prestação de serviço médico.

A autora afirma ter realizado uma cirurgia na clínica ré em 03 de outubro de 2005 para colocação de pinos na coluna cervical, procedimento indicado ao tratamento de artrodose interssomática. Afirmou que o procedimento foi bem sucedido. Todavia, voltou a sentir dores intensas na coluna no ano de 2015, que deu início à uma cifose, vulgarmente chamada de “concundez”. Assim, passou a tratar-se com o Dr. Fernando Willian Figueiredo da Rosa, que, após a realização de exames, indicou a realização de uma nova cirurgia para a substituição de quatro pinos, objetivando a correção da postura, no entanto seria necessário ter conhecimento acerca das chaves de colocação dos pinos, cuja informação estaria em seu prontuário.

Em sua inicial, a autora afirma que a clínica ré se negou a fornecer o prontuário, e que só conseguiu um documento com algumas informações sobre os pinos fornecido por uma funcionária da clínica, o qual se encontra acostado no ID. 3444356.

Ocorre que a informação contida no aludido documento não correspondia à realidade, o que só foi verificado pelo médico que fez a cirurgia de substituição dos pinos após ter anestesiado e realizado a incisão na autora. Em virtude disso, o procedimento precisou ser adiado.

Pois bem.

Quanto à alegação da apelante de inaplicabilidade do CDC à lide e o indeferimento da inversão do ônus da prova, ao argumento de inexistir relação de consumo no caso sub judice, pois os serviços médicos foram prestados em hospital privado por meio do Sistema Único de Saúde, é entendimento atual da Primeira e Terceira Turma do STJ que em demandas indenizatórias por erro médico, é inaplicável a legislação consumerista quando se tratar de hospital privado conveniado ao SUS, que presta serviços de saúde pública, inexistindo qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço.

Nesse sentido:

- "Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC [...]" (REsp 1771169/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

- "O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subordinada às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica" (REsp 493.181/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 431).

Diante desse cenário, não se vislumbra os requisitos necessários para aplicação da legislação especial de defesa ao consumidor.

Nesse contexto, traz-se aos autos entendimentos jurisprudenciais que reputo aplicáveis ao caso vertente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RECLAMO CONTRA DECISÃO SANEADORA [...] CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.

Na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC". (Recurso Especial n. 1.771.169/SC, rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26-5-2020) [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033685-35.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021).

- "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. SUPOSTOS DANOS DE ORDEM MORAL E ESTÉTICA EM DECORRÊNCIA DAS SEQUELAS ORIUNDAS DE CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. COMANDO DECISÓRIO APLICANDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO [...] INAPLICABILIDADE DOS DITAMES CONSUMERISTAS. PRECEDENTES."[...] Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC." (STJ, REsp 1.771.169/SC, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 26/05/2020) [...] DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018166-54.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-10-2020).

Todavia, sem embargo a essa inteligência, é adequada a inversão do ônus da prova em favor da autora, à luz da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova do art. 373, §1º do CPC, no tocante à comprovação da qualidade do serviço e da inexistência de vício em sua prestação.

É que a ré/apelante detém maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário ao direito alegado pelo consumidor, inclusive por determinação legal de guarda de documentos alusivos ao atendimento hospitalar, em especial das cirurgias realizadas em seu estabelecimento.

Sobre o fornecimento de prontuário, cumpre ressaltar que há lei que regulamenta sua guarda e conservação, Lei 13.787/2018, que no art. 6° estabelece a obrigação de guarda por 20 anos:

Art. 6º Decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) anos a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados.

Antes da referida lei, já havia normativo do Conselho Federal de Medicina nesse sentido, Resolução CFM nº 1.821, de 11 de julho de 2007:

Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.

O dever de fornecimento do prontuário é ainda previsto no Código de Ética Médica, no capítulo X, que trata das condutas vedadas ao médico:

“Capítulo X

Documentos médicos

É vedado ao médico
:

Art. 88. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros”.

Aplica-se, ainda, o seguinte enunciado do CNJ, da II Jornada de Direito à Saúde:

66 - BioDireito - Poderá constituir quebra de confiança passível de condenação por dano, a recusa imotivada em fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente ou seu representante legal ou contratual, após comprovadamente solicitado, por parte do profissional de saúde, clínica ou instituições hospitalares públicos ou privados”

Portanto, conveniente a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º do CPC - sem aplicação, por ora, do CDC -, para determinar à apelante/ré a exibição de documentos relativos à cirurgia da autora/apelada.

A propósito:

"A não aplicação do Código Consumerista não afasta, por si só, a inversão do ônus da prova, ante a manifesta hipossuficiência técnica da paciente perante o Hospital [...], que possui maiores condições de extirpar a ocorrência do dano indenizável por manter em seu estabelecimento os médicos que diagnosticaram a autora e os respectivos laudos e avaliações" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.031384-9, rel. Des. Júlio César Knoll, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23.10.14).

No caso sob exame, a cirurgia para substituição de alguns pinos da autora ocorreria no dia 1º/09/2017, contudo, teve que ser remarcada logo depois de iniciada, vez que as informações contidas no documento fornecido por funcionária da ré não coincidiam com a realidade, fato que foi observado pelo médico após ter anestesiado e feito incisão na paciente/autora. Assim consta no relatório médico da referida cirurgia adiada (ID. 3444358):

“RELATÓRIO MÉDICO

PACIENTE 50 ANOS, COM CIFOSE SECUNDÁRIA À PÓS-OPERATÓRIO DE ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR, COM NECESSIDADE DE RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE, OSTEOTOMIAS MÚLTIPLAS + ARTRODESE ANTERIOR.
CIRURGIA NÃO FOI REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO, POR NÃO COMPATIBILIDADE DE MATERIAL DE RETIRADA PARA PARAFUSOS ANTERIORMENTE IMPLANTADOS
.
FOI NO ENTANTO RETIRADO UM UNICO PARAFUSOS PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

SOLICITO REVALIDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E OPME PARA CIRURGIA SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017.” (destaquei)

Como se constata, o prontuário médico se fazia necessário para realização de nova cirurgia ortopédica a ser realizada pela apelante, a fim de substituir os pinos de sustentação colocados na região da sua coluna cervical, os quais haviam sido colocados anteriormente, em cirurgia realizada no hospital apelante em 03/10/2005. Pelo decurso do tempo, se fazia necessária a substituição dos pinos quebrados, vez que a autora começou a sentir dores muito intensas na região da coluna Vertebral, além de ter sua postura afetada, dando se início a uma cifose, vulgarmente conhecida como “CORCUNDEZ”.

A fim de viabilizar a realização da nova cirurgia, o médico solicitou à demandante/apelada seu prontuário médico da cirurgia anterior, pois seriam necessárias as informações referentes às chaves de colocação e retirada dos pinos utilizado na cirurgia anterior.

Diante de tal exigência, a parte autora, no mês de junho de 2017, procurou o setor administrativo do hospital (clinica dos acidentados) e solicitou o prontuário referente a data de sua cirurgia, que teria ocorrido no dia 03/10/2005. Contudo, foi informada por funcionária da qual não recorda o nome, que não poderia entregar a cópia do prontuário e que as chaves utilizadas no procedimento teriam sido extraviadas, mas em virtude da situação patológica da autora, forneceria as informações referente as chaves de retiradas dos pinos. Referido documento está acostado no ID. 3444356, em folha timbrada da clínica apelante.

Ocorre que a informação contida no documento fornecido pela clínica apelante estava incorreta, gerando a necessidade de adiamento da cirurgia após ter sido iniciada, tendo o médico suturado o corte feito e suspendido a continuidade do procedimento cirúrgico. Além disso, declarou para autora que seria impossível realizar o procedimento, sem possuir as informações sobre as chaves utilizadas na cirurgia anterior.

Ciente disso, a autora buscou assessoria jurídica para solicitar o documento junto à clinica apelante, o que foi feito conforme documento acostado no ID. 3444359, datado de 11/09/2017. Mesmo assim, a autora afirmou em sua inicial que não recebeu seu prontuário até o ajuizamento da ação.

Nesse ponto merece destaque a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo abaixo:

“[...] No caso concreto, a autora atribui ao réu, hospital em que realizou a primeira cirurgia, a responsabilidade pela ausência de êxito no segundo procedimento realizado no Hospital Amazônia por ter fornecido informação errada sobre as chaves a serem usadas. Tal equívoco teria acarretado a suspensão do procedimento cirúrgico e a necessidade de realização de uma terceira incisão.

Consta nos autos, que o réu forneceu à paciente a marca do material utilizado, isto é, Baumer, bem como indicou as chaves para retirada: CH.16.A; CH.16.B; CH.37; CH.94 e 8702 (ID n. 4583963), porém o médico emitiu relatório, no qual asseverou não ter realizado a cirurgia em face de incompatibilidade de material de retirada para parafusos anteriormente implantados (ID n. 4584002).

O médico Fernando William Figueiredo da Rosa, também, emitiu laudo, cujo teor destacou que o médico Gustavo Rosa, profissional responsável pelo primeiro procedimento na autora, não é cirurgião de coluna e que o material usado não foi o da marca Baumer, conforme divulgado pela Clínica dos Acidentados, fato que ocasionou a suspensão da cirurgia do dia 1º de setembro de 2017.

Por fim, narrou que a parte foi novamente internada no dia 02 de fevereiro de 2018, ocasião em que as chaves estavam corretas, portanto foi possível a retirada do material cirúrgico anterior com a correção da cifo-escoliose.

Desta forma, restou comprovado que o réu ao prestar informação incorreta sobre a marca do pino utilizado na cirurgia no de 2005, ocasionou a suspensão da segunda cirurgia, quando a paciente já estava anestesiada, obrigando-a a passar por um terceiro procedimento. A propósito, a testemunha arrolada pelo réu afirmou que na hipótese de ser realizada nova cirurgia é indispensável uma caixa com os instrumentos, fornecida pela empresa fabricante do material, sendo que o médico possui as informações.

Percebe-se, então, que tais informações deviam constar no prontuário médico do paciente, que devia ter sido guardado pelo réu, porém o hospital não apresentou o documento nem prova concreta de ter utilizado o material da marca Baumer, ou seja, não afastou o nexo de causalidade entre sua conduta (informações prestadas) e a suspensão da cirurgia por ausência de material adequado, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade e o dever de pagar uma indenização por danos morais. [...]”.

Reitera-se que a apelante em nenhum momento se desincumbiu do ônus de provar a regular entrega do prontuário médico da apelada, seja juntando protocolo de entrega, seja juntando qualquer outra prova nesse sentido.

Portanto, houve falha do serviço imputável à apelante, vez que não comprova o regular fornecimento do prontuário médico da autora, o qual se fazia necessário para cirurgia de substituição dos pinos anteriormente implantados na coluna da demandante. Houvesse o serviço funcionado com a cautela e eficiência dele esperada o resultado danoso não teria ocorrido do modo que ocorreu.

Configurado, portanto, o dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, ausentes critérios legais taxativos para sua determinação, a fixação deve considerar o grau da responsabilidade atribuída ao primeiro réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. Deve-se observar, também, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, o valor da indenização por danos morais não pode representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, a ruína do ofensor. É preciso buscar o equilíbrio.

Diante das circunstâncias do caso, e tomando-se como referencial as diretrizes retro mencionadas, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra suficiente para compensar o transtorno sofrido pela vítima, aqui autora/apelada, sem causar-lhe enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, penalizar a requerida/apelante, impondo-lhe maior cautela e diligência frente à situação como a dos presentes autos, tendo, outrossim, conotação pedagógica.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2024